Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. HERANÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTE DO ESPÓLIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À IDENTIFICAÇÃO DA COTA-PARTE DE CADA HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 1.791 do Código Civil – CC, até a partilha, o direito dos coerdeiros com relação à propriedade e posse da herança será indivisível. Nestes casos, aplicam-se as normas relativas ao condomínio.
2. Se há uso exclusivo por um dos herdeiros de bem imóvel que compõe o espólio, é cabível o arbitramento de alugueis em favor dos demais coerdeiros, para que não se configure enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).Todavia, é necessário que haja prévia definição acerca da cota-parte de cada um dos herdeiros com relação ao bem.
3. Correta a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.